Tribunal: TJMT
Processo: 1001514-74.2022.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001514-74.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SHIRLEI BOMFIM MENDES DOS SANTOS - CPF: 923.639.381-00 (RECORRENTE), SERGIO ROBERTO BACK - CPF: 664.528.729-15 (ADVOGADO), JAQUELINE WIGGERS BOCALON - CPF: 580.863.901-87 (RECORRIDO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), MARIO ANGELICO BOCALON - CPF: 574.995.519-20 (RECORRIDO), JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI - CPF: 496.794.300-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RITO ESPECIAL – INCOMPATIBILIDADE COM A LEI 9.099/95 –
JUÍZO DE ORIGEM QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA COMUM – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 132467373, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, reconheceu,
ex officio,
a incompetência do Juizado Especial Cível e
indeferiu
a petição inicial, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei dos Juizados Especiais.

Por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, alega a recorrente que, por equívoco, o processo foi redistribuído para o Juizado Especial, razão pela qual pugna pela reforma da r. sentença, com a consequente remessa do feito ao Juízo comum.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Cuida-se de ação de consignação em pagamento proposta por
Shirlei Bomfim Mendes dos Santos
em face de
Jaqueline Wiggers Bocalon
,
Mario Angélico Bocalon
e
Jurema Salete Grapiglia Tozi
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, reconheceu,
ex officio,
a incompetência do Juizado Especial Cível e
indeferiu
a petição inicial, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei dos Juizados Especiais.

Por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, vê-se que o pleito inicial possui rito procedimental especial, sendo vedada a sua tramitação no âmbito dos Juizados Especiais, a teor do Enunciado nº 8 do FONAJE,
in verbis
:

“Enunciado 8 - As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.”

Em argumento recursal, a recorrente alega que, por equívoco, o processo foi redistribuído para o Juizado Especial, razão pela qual pugna pela reforma da r. sentença, com a consequente remessa do feito ao Juízo comum.

Muito embora não se desconheça o teor do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/1995, o qual prevê a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando inadmissível o procedimento instituído pela referida lei, tem-se que no caso em apreço a melhor técnica

processual conduz à solução diversa.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“(...) A declaração da

incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito,

mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa (...)”

(STJ, REsp n. 1.537.768/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 5/9/2019).

De fato, as demandas que tramitam perante os Juizados Especiais são regidas por

regramento específico que privilegia a obediência aos critérios da oralidade e da

simplicidade, não se podendo também ignorar os princípios da razoável duração do

processo e da celeridade de tramitação (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal)

que regem todas as relações processuais, inclusive aquelas estabelecida no âmbito

dos Juizados Especiais.

Nesse contexto, a simples extinção do processo culminaria inevitavelmente na

propositura de demanda idêntica perante a Justiça Comum, prolongando sobremaneira o deslinde da controvérsia de maneira

absolutamente injustificada.

Cumpre salientar que ao Juízo Comum caberá o exame dos atos já praticados neste

feito, sem prejuízo da adequação das peças processuais e/ou renovação de

qualquer ato processual, bem como da regularização das custas processuais.

A propósito:

RESCISÃO CONTRATUAL –
EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
POSSIBILIDADE DE REMESSA À JUSTIÇA COMUM – PROCESSO QUE TRAMITA PELO SISTEMA PJE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a remessa de demanda judicial que tramita pelo Sistema PJE à Justiça Comum Ordinária, desde que atendidos aos requisitos aos requisitos do Código de Processo Civil.

(TJMT - N.U 1027447-22.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a r. sentença, a fim de
determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022